Tribunal: CARF
Processo: 16041.720019/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16041.720019/2016-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TATIANA DE PAULA BARRETO NASCIMENTO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No
103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades
promovida pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à
interposição válida de Recurso de Ofício. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por força da Súmula CARF no. 103.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16041.720019/2016-03
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada em
31/01/2015 (fl. 108), e intimada a recolher o crédito tributário constituído relativo ao
IRPJ, Contribuição para o PIS, CSLL e COFINS, multa proporcional e juros de mora,
referentes a fatos geradores ocorridos em 2010 e 2011.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 3 a 50) e no Relatório Fiscal (fls. 54 a
83), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto
n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 3 a 16):
3.1.1. Receitas da Atividade – Receita Bruta na Revenda de Mercadorias – com base
nos artigos 530, inciso III, e 532, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), e 3o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 01/2015, totalizou o
montante de R$ 391.891,70.
3.2. PIS (fls. 41 a 50) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 47, formalizando
crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 139.432,82.
3.3 CSLL (fls. 17 a 30) - com base na fundamentação legal indicada à fl. 23,
formalizando crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 231.141,59.
3.4. COFINS (fls. 31 a 40) com base na fundamentação legal indicada à fl. 36,
formalizando crédito tributário, calculado até 01/2015, no montante de R$ 643.535,59.
4. O enquadramento legal da multa de ofício qualificada aplicada na vertente agravada e
qualificada (225,00%) é o artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é
o artigo 61, § 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 16, 30, 40 e 50).
5. Em 26/02/2015 foi apensado aos autos o processo 10860.720225/2015-02, que trata
de Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 1271).
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – EMPRESA AUTUADA
6. Cientificada dos lançamentos em 31/01/2015, conforme Edital Eletrônico à fl. 108 –
consoante Termo de Constatação (fl. 107), nenhum representante da empresa foi
encontrado em seu endereço -, a empresa não apresentou contraditório.
IMPUGNAÇÃO – RENATA GOMES DE LIMA – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
7. Irresignada com os lançamentos, em 16/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra.
Renata Gomes de Lima (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 115 a 117),
conforme Edital Eletrônico a ela cientificado em 12/02/2015 (fl. 1246 – a
correspondência enviada retornou ao remetente – fls. 1247 a 1249), apresentou
impugnação às fls. 1336 a 1348, instruída com os documentos às fls. 1349 e 1350, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo
recorrente):
Do Direito
7.1. Não há nos autos prova de que a Impugnante foi sócia de fato da empresa Freitas &
Salles, sendo que na verdade está ocorrendo uma série de omissões de fatos para que
somente sejam destacados pontos que o Auditor Fiscal pinçou no sentido de encontrar
um responsável pela empresa.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

7.2. Tanto é verdade que o AI em discussão indica 9 pessoas como responsáveis
solidários. Digno de nota que ao descartar as pessoas que figuram no contrato social da
empresa, a autoridade administrativa tratou de incluir diversas pessoas no polo passivo
do procedimento fiscal, sem sequer tomar as medidas cabíveis para intimar a todos.
7.3. A Impugnante foi intimada em um endereço no qual não reside há anos, não
obstante manter atualizado seus cadastros perante os órgãos administrativos.
7.4. Não obstante a autoridade administrativa tenha tão somente enviado uma intimação
via correio, que retornou com a informação que a Impugnante se mudou, conforme se
pode confirmar à fl. 571, ainda assim não houve qualquer outra tentativa de intimar a
recorrente.
7.5. Da mesma forma com relação à intimação quanto ao prazo para impugnação ao AI,
também foi enviado uma correspondência que retornou com a informação "mudou-se",
conforme fl. 1247.
7.6. Ocorre que as perguntas formuladas na intimação tinham como objetivo exclusivo
buscar elementos para a responsabilização da Impugnante. Tendo em vista que não foi
feita a intimação da defendente, esta restou lesada em seu direito de se manifestar e
prestar as informações, o que culminou em sua inclusão como responsável pela referida
empresa, e principalmente pelo fato de que lhe está sendo imputada a administração de
fato da empresa.
7.7. A Impugnante é representante de vendas e atua no ramo de plásticos reciclados há
muitos anos, no qual tem bom conhecimento de empresas potenciais adquirentes do
produto, assim como tem contato com diversas empresas que processam os reciclados.
A recorrente trabalhou para diversas empresas, sempre na condição de representante de
vendas, obtendo reconhecimento do seu trabalho e construindo uma carteira de clientes
que chegavam a confiar no seu trabalho, independente da empresa em que trabalhou.
7.8. Notadamente o mercado de reciclados tem uma concorrência acirrada e muitas
vezes desleal, fazendo com que muitas empresas tenham suas atividades encerradas por
problemas financeiros, aliado ao fato de que os clientes não se fidelizam à marca,
acabam-se vinculando mais ao vendedor do que à própria empresa fornecedora.
7.9. É o que se pode depreender das manifestações das empresas Simoldes e Fabinject à
fl. 110. A Simoldes citou três fornecedores, sempre dizendo que quem a atendia na área
comercial e financeira era a Impugnante. No mesmo sentido disse a Fabinject.
7.10. Todas as relações tidas com as referidas empresas clientes foram na condição de
representante de vendas, sendo que é a Impugnante quem vai até as empresas oferecer
os materiais reciclados e tirar os pedidos para que as empresas fornecedoras processem
o material reciclado, para entregar em forma de granulado pronto para a
industrialização.
7.11. As empresas consumidoras dos granulados não se fidelizam com as fornecedoras
pois seu objetivo exclusivo é obter matéria prima barata. Desta forma acabam por
estreitar a confiança com os representantes de vendas que já estão acostumados com os
termos de negociação do cliente.
7.12. Se por um lado beneficia ao representante de vendas o fato de fidelizar clientes e
potencializar suas vendas, por outro lado não raro acontece uma confusão entre a figura
do profissional de vendas e da própria empresa que o contrata para intermediar as
vendas dos reciclados.
7.13. No tocante à relação locatícia entre o locador e a Freitas & Salles, nas informações
de fls. 656/657, fica claro que há uma demonstração de inimizade entre a Impugnante e
o Locador, sendo que este não apresentou o contrato de locação, e ainda escreveu que
tem a impressão que a impugnante é uma pessoa inidônea. Fica extremamente
contraditória esta declaração, ao afirmar que locou o seu imóvel para uma empresa, mas
quem assinou não é o responsável pela empresa, e mesmo desconfiando da idoneidade
da locatária ainda manteve a locação.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

7.14. O AI tenta imputar à recorrente a condição de sócia da empresa, no entanto, nem
mesmo a transferência de valores da empresa para a Impugnante justifica tal assertiva.
7.15. Após violar o sigilo bancário da empresa Freitas & Salles, a autoridade
administrativa verificou a existência de transferência de R$ 36.000,00, valor este
referente às comissões que a Impugnante recebeu. Cumpre observar que a Impugnante
deixou de receber a maior parte das suas comissões, uma vez que a empresa encerrou as
suas atividades de forma abrupta.
7.16. No processo administrativo não há provas de que a Impugnante é administradora
da empresa Freitas & Salles, as declarações dos clientes daquela empresa se referem
exclusivamente ao atendimento na condição de representante comercial da referida
empresa. Não há qualquer prova de ato de administração da Impugnante.
7.17. A Portaria n° 2.284, introduzida no sistema normativo brasileiro em 29/11/2010
demonstra um despertar (legislativo) do Fisco Federal relativo à necessidade do
processo administrativo obedecer a certos critérios no tocante à pluralidade de sujeitos
passivos.
7.18. Referida Portaria determina, em seu art. 2o, que quando a autoridade fiscal
encontrar, durante o procedimento de lançamento tributário, indicativos de que terceiras
pessoas poderão também ser responsabilizadas pelo crédito tributário em constituição,
além da identificação do sujeito passivo original, ela deverá reunir as provas
necessáriaspara caracterizar a responsabilidade destes terceiros, formalizando essa
imputação no AI ou lançamento correspondente, e, por fim, impõe à necessária
cientificação de todos aqueles a quem tenha sido imputada responsabilidade pelo crédito
tributário constituído.
7.19. Aqui se destaca que a autoridade administrativa tão somente enviou intimação
postal para a Impugnante, que retornou com a anotação de que a mesma se mudou. Em
violação ao dever descrito no artigo 2o da Portaria RFB 2.284/10, não houve nenhuma
tentativa de localizar a Impugnante ou de levantar dados mais objetivos, onde ficaria
esclarecido que a Impugnante era na verdade representante de vendas.
Dos Débitos Lançados de Ofício
7.20. Conforme o Relatório Fiscal consta que a empresa foi regularmente intimada a
apresentar os documentos atinentes à sua escrituração comercial ou fiscal.
Entretanto, esta intimação ocorreu de forma ficta. Desta forma a Impugnante sequer foi
encontrada para que ocorresse a intimação.
7.21. No entanto, os débitos agora são direcionados a diversas pessoas que não são os
sócios da devedora, mas que foram incluídas no polo passivo da demanda por conta de
questões que são insuficientes para a caracterização de participação na administração da
referida empresa.
7.22. Compulsando os autos verifica-se que não há prova de que o valor total arbitrado
de R$ 5.900.328,86 foi efetivamente pago para a Freitas & Salles.
7.23. Ainda que a autoridade fiscal tenha tido acesso aos dados bancários violando o
sigilo da empresa e chegando ao ponto de contar as saídas de dinheiro para as pessoas
relacionadas como solidárias, não efetuou o cruzamento das notas fiscais emitidas e os
valores recebidos.
7.24. Impõe destacar o comentário de Ives Gandra Martins sobre essa matéria, que
consigna que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas
em extratos ou em depósitos bancários, conforme preconiza a Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos.
7.25. Importante notar que o movimento total descrito nos extratos juntados aos autos
não demonstra a efetiva entrada de dinheiro no montante de R$ 5.900.328,86.
Portanto, há uma incongruência entre os valores das notas fiscais e os valores recebidos,
logo, o critério utilizado não está de acordo com a melhor técnica para arbitrar o tributo.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

7.26. Assim, o arbitramento do lucro, por conseguinte, não pode configurar a totalidade
da receita, ou da movimentação financeira, mas apenas a renda efetiva obtida a partir
destas.
7.27. O simples fato da Freitas & Salles ter emitido as notas fiscais não significa que
isto se converteu em faturamento, notadamente em se considerando as situações em que
debita-se do imposto de renda as emissões de nota em que não se concretiza a venda.
Da Nulidade do Lançamento
7.28. O artigo 145 do CTN consagra em seu bojo o princípio da imutabilidade do
lançamento tributário após regularmente notificado o sujeito passivo.
7.29. Qualquer outra hipótese que denote vícios de lançamento, tais como a
inocorrência do fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo, irá
requerer a decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada implicará,
necessariamente, na realização de um novo lançamento.
7.30. O erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que torna os
valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável
de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Da Necessidade de Perícia
7.31. Nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72 é necessária a realização de perícia
para apurar corretamente o débito, notadamente pelo fato de que a metodologia aplicada
pela autoridade administrativa não é suficiente para determinar corretamente o montante
devido pela empresa autuada.
7.32. Como já descrito, foi encontrada uma inconsistência no Coeficiente para apurar a
base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
7.33. Além disso, está sendo aplicada a presunção das bases de cálculo exclusivamente
sobre os valores das notas fiscais, sem que se tenha comprovado que realmente as
vendas ocorreram e que houve os respectivos pagamentos. Ora, se a autoridade fiscal
chegou ao ponto de violar o sigilo bancário da empresa Freitas & Salles, “não se
justifica fazer no mínimo o cruzamento das notas de saída de mercadorias com as
entradas de pagamento e as devidas deduções, chegando-se ao faturamento da
empresa.”
7.34. Diante das omissões cometidas pela autoridade fiscal, necessário se faz a
realização de perícia para que se apure corretamente o valor devido, notadamente pelo
fato de que o presente lançamento está sendo direcionado para pessoas que não são os
sócios da empresa Freitas & Salles, e que agora estão sendo compelidas ao pagamento
do tributo, mesmo não tendo realizado o fato gerador.
Da Aplicação da Multa
7.35. Está sendo aplicada uma multa de 225% contra as pessoas relacionadas como
responsáveis solidários. Ocorre que não pode ser aplicada esta multa na integralidade
para quem não cometeu as faltas imputadas à empresa devedora.
7.36. Com relação àqueles que estão sendo responsabilizados há uma clara feição de
confisco, uma vez que não cometeram as omissões descritas, além disso a multa é em
muito superior ao próprio tributo cobrado (transcreve jurisprudência).
8. Ao final, a defendente requer provar o alegado por meio de todas as provas admitidas
em lei, notadamente a juntada de documentos, ofícios e perícia.
IMPUGNAÇÃO – ALCINDO BORT NETO – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
9. Irresignado com os lançamentos, em 16/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra.
Alcindo Bort Neto (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 120 a 128), conforme
Edital Eletrônico a ele cientificado em 12/02/2015 (fl. 1250 – a correspondência
enviada retornou ao remetente – fls. 1251 a 1253), apresentou impugnação às fls. 1322 a
1331, instruída com os documentos às fls. 1332 a 1333, na qual alega, em síntese, o
seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo recorrente):
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

Os Fundamentos de Fato e de Direito
9.1. O impugnante não foi sócio da Freitas & Salles. Em 2010 e início de 2011, prestou
alguns serviços para aquela empresa no sentido de realizar vendas.
9.2. A Freitas & Salles, que é cliente da empresa Incorp do Vale Indústria e Comércio
de Produtos Plásticos Ltda, procurou o Impugnante, por intermédio de um Sr. chamado
Daniel, para ajudá-la em razão de dificuldades, e necessitava de alguém auxiliasse nas
vendas. Em razão de o recorrente ter muita experiência no ramo de reciclados, e pelo
fato de que receberia uma boa comissão para fazer as indicações, aceitou a proposta.
9.3. O requerente não tinha conhecimento de que a empresa Freitas & Salles tinha
algum problema em sua contabilidade, assim como não imaginou que um dia viria a
responder por aquela empresa.
9.4. Contudo, analisando o processo fiscal, verificou que não há elementos suficientes
para sustentar a afirmação de que era sócio da empresa Freitas & Salles, mas tão
somente prestou serviços de vendas pelo período aproximado de 1 ano.
9.5. O Impugnante não recebeu qualquer intimação da RFB, a intimação foi
encaminhada para um endereço antigo, no qual o interessado não reside mais. Mesmo
que a correspondência tenha retornado com a informação de que o impugnante se
mudou, ainda assim a RFB deixou de buscar o novo endereço do impugnante e o
considerou como citado por edital. Houve grave violência ao devido processo legal
administrativo, e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
9.6. Há nulidade no processo administrativo pois o endereço do Impugnante não é
desconhecido, “mas tão somente ele já não mora mais naquele endereço utilizado na
correspondência da Receita Federal.”
9.7. As perguntas da intimação da RFB foram elaboradas com o objetivo de
responsabilizar o Impugnante. Tanto é verdade que a falta de resposta culminou na sua
automática inclusão no polo passivo do processo fiscal.
9.8. “O critério utilizado pela Receita Federal é colocar todos que receberam dinheiro da
Freitas no polo passivo pois quem não se defender será o sócio? Será que este é o
método correto para conduzir um processo para direcionar milhões de reais para uma
pessoa pagar ? Por óbvio que não.”
9.9. Neste contexto, mesmo que o Impugnante tenha recebido algum dinheiro da Freitas
& Salles por conta de ter prestado serviços de vendas, foi indevidamente incluído no
polo passivo do processo fiscal. Os valores recebidos pelo impugnante sequer seriam
compatíveis com o que receberia como sócio, considerando que a RFB diz que a Freitas
faturou cerca de 5 milhões de reais em 2010/2011.
9.10. O Sr. Daniel Dani, locador de um galpão, disse que o contrato de locação foi
realizado com o Impugnante. Tal declaração é inverídica, tanto que sequer foi
apresentado o contrato de locação. O locador não encontrava os sócios da Freitas &
Salles para cobrar o aluguel atrasado e constantemente abordava o impugnante para
fazer cobranças e ameaças.
Falta de Intimação
9.11. A Portaria n° 2.284/2010 determina, em seu art. 2o, que quando a autoridade fiscal
encontrar, durante o procedimento de lançamento tributário, indicativos de que terceiras
pessoas poderão também ser responsabilizadas pelo crédito tributário em constituição,
além da identificação do sujeito passivo original, ela deverá reunir as provas necessárias
para caracterizar a responsabilidade destes terceiros, formalizando essa imputação no AI
ou lançamento correspondente, e, por fim, impõe à necessária cientificação de todos
aqueles a quem tenha sido imputada responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
9.12. Portanto, não basta dizer que o impugnante recebeu dinheiro da Freitas & Salles e
juntar a declaração unilateral do locador sem documento.
9.13. Não há prova de nenhum ato de administração do impugnante, e a RFB, de forma
dolosa ou por grave omissão, mesmo sabendo que o impugnante já não reside naquele
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

endereço, ao término da lavratura do AI encaminhou a intimação para o mesmo
endereço. Portanto, há uma clara nulidade com relação ao termo de sujeição passiva
solidária lavrado contra o impugnante.
9.14. A RFB não comprovou qualquer ato do Impugnante que se enquadre na redação
do artigo 135, III do CTN. Há que se ter prova de que o impugnante agiu com excesso
de poderes ferindo lei, contrato social ou estatutos. Além disso, deste ato deverá ter
resultado obrigação tributária. O simples fato de dissolução irregular por si só não gera
obrigação tributária, e sequer foi provado que o impugnante dissolveu a sociedade.
9.15. Não há nos autos prova de qualquer ato do impugnante na direção dasociedade.
Além disso, o AI não acusa o impugnante de ser diretor, gerente ou representante. O AI
diz que o impugnante é sócio de fato. Logo, a capitulação descrita no Termo de
Responsabilidade Solidária confronta com os fatos narrados, uma vez que o inciso III do
artigo 135 do CTN não trata da responsabilidade dos sócios de fato.
9.16. Para ocorrer a referida responsabilização é necessário que a dissolução irregular
seja aliada à confusão patrimonial entre sociedade e sócios, ou ao esvaziamento
patrimonial ardilosamente provocado para impedir a satisfação de credores, para indicar
o abuso de direito e uso ilegítimo da personalidade jurídica da empresa.
Impugnação aos Débitos
9.17. Pelo princípio da eventualidade, caso não sejam acolhidos os argumentos iniciais
que demonstram a nulidade e a improcedência do termo se sujeição passiva solidária,
cabe registrar que também há nulidades no AI no tocante ao crédito tributário e a multa.
9.18. Conforme o Relatório Fiscal consta que a empresa foi regularmente intimada a
apresentar os documentos atinentes à sua escrituração comercial ou fiscal, mas esta
intimação não ocorreu como a autoridade fiscal declinou.
9.19. A fiscalização diz que a Freitas & Salles teria recebido R$ 5.900.328,86, mas
baseando-se exclusivamente em notas fiscais eletrônicas e com base nas informações da
Fazenda Estadual. Contudo, está se considerando que a totalidade deste valor converteu-
se em faturamento efetivo, sem que se fizesse nenhuma dedução prevista em lei.
9.20. A existência das notas fiscais não significa que isto se converteu em faturamento,
notadamente em se considerando as situações em que debita-se do imposto de renda as
emissões de nota em que não se concretiza a venda.
9.21. Segundo o artigo 145 do CTN ocorre a imutabilidade do lançamento tributário
após regularmente notificado o sujeito passivo. Logo, quando ocorrem vícios no
lançamento, tais como a inocorrência do fato gerador ou a errônea apuração da base de
cálculo do tributo, irá requerer a decretação de sua nulidade, sendo que a exigência
fiscal acertada implicará, necessariamente, na realização de um novo lançamento.
9.22. No presente caso há erro na fixação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
tornando inquinado o lançamento com vício insanável de ilegalidade (transcreve
jurisprudência).
9.23. Diante disso é necessária a realização de perícia para apurar o verdadeiro valor
devido, conforme dispõe artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Aplicação da Multa
9.24. A multa aplicada de 225% fere o princípio constitucional da vedação ao confisco,
e está inquinada de ilegalidade pois está sendo direcionada para responsáveis solidários
que não deram causa à esta multa, uma vez que a notificação para apresentação dos
documentos contábeis foi direcionada para a empresa. Logo, não há que se aplicar uma
penalidade para quem não deu causa.
9.25. A multa é muito superior ao próprio tributo que está sendo cobrado. Quanto a esta
questão já se manifestou o Supremo Tribunal Federal dizendo que a multa não pode ser
superior ao próprio tributo cobrado (transcreve jurisprudência).
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

9.26. Diante das ilegalidades apontadas é que se deve declarar a nulidade do AI e afastar
a responsabilidade solidária do impugnante.
10. Ao final, a defendente requer seja dada a oportunidade de produzir as provas por
todos os meios admitidas em lei, incluindo-se a juntada de documentos e perícia
contábil.
IMPUGNAÇÃO – TATIANA DE PAULA BARRETO NASCIMENTO – SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO
11. Irresignada com os lançamentos, em 13/03/2015, o sujeito passivo solidário Sra.
Tatiana de Paula Barreto Nascimento (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 139 a
142), conforme Edital Eletrônico a ela cientificado em 11/02/2015 (fl. 1242 – a
correspondência enviada retornou ao remetente – fls. 1243 a 1245), apresentou
impugnação às fls. 1307 a 1312, instruída com os documentos às fls. 1313 a 1319, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pela
recorrente):
11.1. A Impugnante somente agora tomou conhecimento da existência do processo
administrativo, tendo verificado que foi intimada a prestar informações no prazo de 5
dias a respeito de uma Procuração da conta bancária no Banco do Brasil, sobre a relação
com a empresa Freitas & Salles e com a empresa Incorp do Vale.
11.2. Ocorre que a notificação foi enviada para um endereço antigo, que a recorrente
morou enquanto solteira. A partir de maio de 2012 a defendente, por conta de seu
casamento, passou a morar em Jacareí, portanto, não recebeu a intimação a que se refere
a folha 140 do Processo.
11.3. Importante notar que na folha 592 consta na devolução do Aviso de Recebimento
emitido pelos Correios a informação de "mudou-se", portanto, os Auditores tinham
conhecimento de que a Impugnante não mais morava naquele local.
11.4. Entretanto, os Auditores Fiscais deixaram de buscar outros meios de obter o
endereço da Interessada, preferindo, de forma acomodada, determinar a citação por
edital, que não se caracteriza como forma eficaz de intimar a parte, não por menos é
caracterizada como citação ficta.
11.5. A notificação ineficaz está gerando um grande prejuízo para a recorrente, uma vez
que as informações requeridas naquela intimação não eram para esclarecer a situação da
empresa Freitas & Salles, mas para formar provas no sentido de direcionar a dívida para
a Impugnante.
11.6. Bastaria um mínimo de pesquisa por parte do Auditores para encontrarem o atual
endereço da defendente, e certificar que seu patrimônio é incompatível com a condição
de quem poderia ser sócio da referida empresa.
11.7. A requerente ingressou na Empresa Incorp Do Vale em fevereiro de 2010,
deixando a empresa em março de 2013. Neste período trabalhou como Analista
Financeiro e recebia o salário de R$ 2.000,00. Nunca teve poder de mando ou
administração de nenhuma empresa.
11.8. Tendo em vista que seu trabalho como analista financeiro envolve o controle de
contas a pagar e a receber, organizar informações sobre o movimento bancário,
faturamento de clientes, pagamento a fornecedores entre outros, é comum receber
procuração para que possa requerer extratos e saldos perante as instituições bancárias,
sem que isso implique em poderes de gerência ou de administração.
11.9. A Impugnante não foi empregada da empresa Freitas & Salles. Na época em que
trabalhou para a empresa Incorp do Vale lembra que a Freitas & Salles, que era cliente
da Incorp, enviava matéria para que a Incorp fizesse um processo industrial naquele
produto e cobrava por este processo, não sabendo precisar de forma técnica o que era
feito, vez que a requerente trabalhava somente na parte do escritório.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

11.10. Outrossim, cumpre observar que não tem conhecimento por qual motivo lhe foi
outorgada uma procuração no Banco do Brasil emitida pela empresa Freitas & Salles.
Cumprindo informar que não fez uso desta procuração.
11.11. Não obstante a isso, a Impugnante nunca teve interesse comum nas atividades da
empresa Freitas & Salles, e não há, no processo administrativo, qualquer prova de que a
recorrente tenha feito qualquer ato neste sentido.
11.12. O artigo 124, I, do CTN, está sendo utilizado de uma forma totalmente incorreta,
vez que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal não pode ser exclusivamente a outorga unilateral de uma procuração. Deve
haver a realização conjunta do fato gerador. A Impugnante é uma pessoa física,
enquanto os débitos que estão sendo cobrados são de aplicação exclusiva a uma pessoa
jurídica. A Impugnante não realiza fato gerador de IRPJ, PIS, CONFINS ou CSLL.
11.13. Além do mais a requerente foi lesada no Procedimento Fiscal, vez que teve um
tratamento totalmente desfavorável, pois enquanto houve muita diligência para afastar
os sócios da Freitas & Sales, não foi feito absolutamente nenhum esforço para que a
interessada fosse ouvida, quanto mais ter oportunidade de esclarecer que foi apenas
empregada da empresa Incorp, sendo agora compelida a figurar como devedora
solidária de uma dívida que não deu causa.
11.14. Os Auditores fiscais ainda violaram o artigo 2o da Portaria RFB no 2284/2010,
que determina que deverão ser reunidas provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis, o que não ocorreu com relação à defendente.
12. Ao final, a defendente requer a juntada de documentos em anexo, assim como a
produção de prova documental a ser oportunamente juntada aos autos.
IMPUGNAÇÃO – FORTUNATO DE ARAÚJO – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
13. Irresignado com os lançamentos, em 02/03/2015, o sujeito passivo solidário Sr.
Fortunato de Araújo (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 145 a 148), conforme
Aviso de Recebimento a ele cientificado em 26/01/2015 (fl. 1263), apresentou
impugnação às fls. 1273 a 1279, instruída com os documentos às fls. 1280 a 1287, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo
recorrente):
Do Direito
13.1. O Impugnante foi equivocadamente incluído como devedor solidário de uma
dívida de mais de um milhão e quatrocentos mil reais, referente a uma empresa que não
lhe pertence e na qual trabalhou tão somente como empregado.
13.2. O recorrente, que até então trabalhava como ajudante geral e operador de
máquina, recebeu uma proposta para trabalhar no escritório da Freitas & Salles, que
ficava no mesmo prédio.
13.3. Vendo uma oportunidade de aprender uma boa profissão, procurou executar todas
as atividades com zelo, o que incluiria efetuar pagamentos, pegar extratos bancários,
fazer planilhas e atender telefone.
13.4. O Impugnante aprendeu que tinha que assinar alguns papeis e planilhas, e até
então não tinha conhecimento de que lhe fora outorgado uma procuração na referida
instituição bancária. Assim como não sabe quais poderes lhe foram outorgados.
13.5. Tendo em vista que estava aprendendo, pois não tinha nenhuma experiência
anterior, não tinha condições de questionar os procedimentos que eram executados.
13.6. A relação do Impugnante com a empresa Freitas & Salles foi exclusivamente de
empregado e nunca figurou como sócio da empresa, e nunca teve poderes de
administração para que seja, hoje, arrolado como devedor solidário.
13.7. Com base no artigo 124 do CTN a Autoridade administrativa determinou que o
Impugnante, por conta de ter sido procurador da Freitas & Salles, praticou atos ou
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

negócios com interesse comum nas atividades que deram origem aos fatos geradores
dos tributos devidos pela empresa nos anos de 2010 e 2011.
13.8. Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que o Impugnante tenha praticado
qualquer ato ou negócio junto a Freitas & Salles. O Impugnante não tinha poderes de
gerência, nem de administração.
13.9. O Impugnante junta aos autos a cópia da sua carteira de trabalho demonstrando
que é pessoa simples, que é empregado em atividades que são totalmente incompatíveis
com os conhecimentos de um empresário que movimenta milhões de reais como no
caso em tela.
13.10. O artigo 124, I, do CTN, ao aplicar a solidariedade a pessoas que tenham
interesse comum no fato gerador, certamente não incluiu os empregados das pessoas
jurídicas devedoras. O Impugnante nunca recebeu lucros da Freitas & Salles, e sequer
tem conhecimentos suficientes para ser um empresário deste porte.
13.11. De acordo com o artigo 124, I do CTN, somente serão solidários aqueles que
praticarem conjuntamente o fato gerador, o que não é o caso em tela.
Da Violação ao Artigo 124, inciso I, do CTN
13.12. O art. 124, incisos I e II, do CTN, é diuturnamente utilizado para fundamentar as
decisões que autorizam o redirecionamento da cobrança do crédito tributário, para
empresas que compõe um grupo econômico, em especial os grupos de fato.
13.13. O inciso I, em específico, adota o critério de interesse comum na situação que
constitui o fato gerador. A RFB entende que para configurar o artigo 124, inciso I, do
CTN, basta o interesse econômico. Contudo, o conceito de interesse comum, descrito no
citado artigo, deve ser extraído do próprio CTN, onde podemos observar os artigos 4o,
109, 110, 114 e 118, II; portanto os interesses econômicos no fato gerador ou interesses
nas conseqüências advindas da realização do fato gerador são irrelevantes para a
configuração da solidariedade.
13.14. Para que ocorra o interesse comum as pessoas jurídicas devem realizar
conjuntamente o fato gerador, ou seja, deve haver o interesse jurídico.
13.15. O Impugnante na condição de empregado não praticou nenhum destes fatos
geradores, ele tão somente era funcionário, não é nem nunca foi sócio ou empresário.
Da Nulidade da Inclusão do Impugnante como Responsável Solidário
13.16. Cumpre ainda verificar que há nulidade no Termo de Sujeição Passiva Solidária
que incluiu o Impugnante no polo passivo deste Processo Administrativo Fiscal.
13.17. O artigo 2o da Portaria RFB 2.284/2010 e o seu § 1o, diz que em caso de
pluralidade de sujeitos passivos o Auditor-Fiscal deverá reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário. Além disso,
deverá descrever os fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e o vínculo de
responsabilidade.
13.18. No presente caso o Impugnante está sendo chamado a pagar uma dívida de mais
de um milhão de reais, sendo que sequer seu patrimônio chega perto desta cifra.
O Impugnante é empregado da empresa, e o Auditor-Fiscal descumpriu sua obrigação
institucional de reunir as provas necessárias para a caracterização da responsabilidade
solidária.
13.19. Não há no termo de sujeição passiva solidária prova de que o Impugnante
pudesse ser administrador de fato da empresa.
Do Pedido
13.20. Isto posto requer ao Ilustre Julgador que receba a presente impugnação, vez que
tempestiva, e no mérito julgue procedente para afastar a sujeição passiva solidária do
impugnante como medida de justiça.
IMPUGNAÇÃO – ROBERTO MIGUEL BORT – SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

14. Irresignado com os lançamentos, em 02/03/2015, o sujeito passivo solidário Sr.
Roberto Miguel Bort (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 151 a 154), conforme
Aviso de Recebimento a ele cientificado em 30/01/2015 (fl. 1269), apresentou
impugnação às fls. 1290 a 1297, instruída com os documentos às fls. 1298 a 1304, na
qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de acordo com o apresentado pelo
recorrente):
Os Fatos Efetivamente Ocorridos
14.1 O impugnante, sexagenário aposentado, em tempos passados foi comerciante na
cidade de Caçapava, fato que, por sua integridade de negócios, lhe gerou bastante
confiabilidade e crédito na praça, junto aos demais comerciantes e agências locais de
instituições financeiras.
14.2. A par disto, o impugnante, por razões de contesto na pequena cidade de Caçapava,
é conhecido e mantém vínculos pessoais com alguns dos representantes da empresa
Incorp.
14.3. Em determinado momento de necessidade financeira daquela empresa, lhe foi
solicitado, na condição de procurador, realizar dois contratos de operações bancárias
com o Banco do Brasil S/A, na agência de Caçapava-SP, a favor da Incorp: um
empréstimo de capital de giro no montante de R$ 100.000,00, bem como um contrato de
garantia de créditos recebíveis, no montante de R$ 87.000,00.
14.4. É importante destacar que as operações seriam de responsabilidade da empresa,
exclusivamente!!! O impugnante, na condição de procurador, seria apenas o agente da
negociação com a gerência daquela agência.
14.5. Para atender aquela solicitação, o impugnante forneceu seus dados para a
elaboração do instrumento de procuração que, após elaborada e assinada pelos
representantes da empresa, foi encaminhada àquela agência bancária, para a validade
das assinaturas do impugnante nos mencionados contratos.
14.6. Assim foi que o Impugnante intermediou as operações com o referido banco,
obteve êxito na negociação de taxas e condições gerais da operação, para a qual aquela
agência direcionou uma conta corrente exclusiva, também identificada no relatório da
fiscalização, ou seja: Banco do Brasil, Ag.: 1683-7 - c/c 103.765-6.
14.7. Uma vez concluída a operação, inclusive com o pagamento dos valores tomados, o
mesmo dirigiu-se ao Banco e registrou o encerramento da validade da mesma, visto que
não via qualquer razão para a continuidade daquele instrumento. É de sua lembrança
que o tempo de vigência daquele instrumento teria sido de aproximadamente 10 meses.
14.8. É fato também que, durante o curto período de vigência da procuração, este
impugnante não se recorda de ter assinado qualquer outro documento ou cheques, senão
os contratos das operações de empréstimo.
14.9. A aparição do nome do impugnante nos fatos descritos no relatório da
fiscalização, decorre, única e exclusivamente, desta sua intermediação na obtenção de
empréstimo bancário. É importante relatar que no momento do manejo do instrumento
de procuração, lhe foi informado que as empresas Freitas e Salles e a Incorp, eram
coligadas e, seria de melhor resultado, que as operações fossem realizadas na
titularidade da empresa Freitas e Salles, fato que o impugnante não detinha
conhecimentos ou razões objetivas para criticar.
Da Participação na Empresa Autuada
14.10. Em que pese a conclusão do Sr. Auditor Fiscal que culminou com a inclusão do
impugnante no rol dos sujeitos passivos por solidariedade, o impugnante nunca teve
qualquer participação na gestão da empresa autuada, não a representou para quaisquer
atos de gestão, não obteve qualquer resultado pecuniário pela intermediação procedida
junto ao Banco do Brasil em Caçapava, desconhecia, totalmente qualquer irregularidade
societária, tributária ou de administração que agora é denunciada no AI.
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

14.11. Ao tomar conhecimento dos fatos relatados no AI o impugnante ficou estarrecido
com o cenário no qual foi incluído indevidamente.
14.12. O Impugnante nunca foi sócio, diretor, empregado, beneficiário ou manteve
qualquer outro tipo de vinculação com a empresa autuada, e mais especialmente, nunca
teve qualquer inserção na administração das atividades da empresa e desconhece,
completamente, todos os fatos e dados trazidos com o AI; não dispõe de qualquer
documento da empresa visto que nunca teve acesso a qualquer documento ou
informação sobre as atividade desenvolvidas pela empresa, exceto aquelas que, por ele,
foram levadas ao Banco do Brasil para obtenção dos empréstimos.
Do Direito
14.13. A inclusão na tipificação do art. 124, I, do CTN, não poderá prosperar, pelo fato
de que o Impugnante não tinha, e nunca teve, qualquer interesse comum nos resultados
das operações da empresa, tipificadas como fatos geradores dos tributos.
14.14. Considerando-se que o Impugnante não tinha qualquer participação, fática ou
jurídica, com a empresa autuada, não há como relacioná-lo na condição de interessado
no produto de suas atividades, especialmente no que se refere a vantagens financeiras
decorrentes do não recolhimento de tributos!!!
14.15. A expressão em questão indica o terceiro que tenha participação direta ou
indireta na atividade essencial ao evento gerador do tributo devido e, como resultado de
conduta supressiva, quer do fato gerador, quer do recolhimento do tributo, obtenha
algum proveito jurídico e econômico!!!!! (transcreve doutrina e jurisprudência).
14.16. Enfim, para que se configure a solidariedade fundada no interesse comum, não é
suficiente que o agente tenha apenas um vínculo qualquer com o contribuinte, mas que
esteja diretamente ligado à situação da qual decorra a ocorrência do fato gerador. É
fundamental que se realize, pessoalmente, em conjunto com outras, a materialidade do
próprio fato gerador, pois somente assim se caracterizará o interesse jurídico que imputa
a solidariedade.
14.17. Ora, é de se ver que o impugnante, em nenhum momento teve qualquer
participação nas situações jurídicas da empresa autuada, das quais decorreram os fatos
geradores apurados pela fiscalização. Ele não participava das compras, vendas,
fabricação, manejo de faturamento, nem mesmo tinha vínculo de qualquer natureza com
a empresa autuada, no que respeita às atividades por ela desenvolvidas.
14.18. É evidente que o Impugnante não detém em seu poder qualquer documento da
empresa autuada que pudesse anexar a esta defesa, visto que: não tinha e nunca teve
acesso a qualquer atividade operacional na empresa autuada; e mais, o contesto no qual
está inserido pela vinculação pretendida pelo Sr. Auditor Fiscal demandaria provas
negativas o que, pela própria característica, são impossíveis de serem produzidas.
15. Ao final, o interessado requer que todas as notificações emitidas no andamento deste
feito sejam encaminhadas ao escritório de seus patronos, qualificados na procuração
anexada (fl. 1298).
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – INCORP DO VALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA-EPP – SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO
16. Cientificada dos lançamentos em 12/02/2015, conforme Edital Eletrônico à fl. 1254
(a correspondência enviada retornou ao remetente – fls. 1255 a 1257), o sujeito passivo
solidário Incorp do Vale Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda-EPP (Termo
de Sujeição Passiva Solidária às fls. 131 a 136) não apresentou contraditório.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – EDUARDO CARLOS BELESKI – SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO
17. Cientificado dos lançamentos em 28/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1265, o sujeito passivo solidário (Termo de Sujeição Passiva Solidária às fls. 157 a 160)
Eduardo Carlos Beleski não apresentou contraditório.
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – GERALDO BELESKI – SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO
18. Cientificado dos lançamentos em 28/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1266, o sujeito passivo solidário Geraldo Beleski (Termo de Sujeição Passiva Solidária
às fls. 163 a 166) não apresentou contraditório.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CHRISTIAN ALFONSO – SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO
19. Cientificado dos lançamentos em 23/01/1015, conforme Aviso de Recebimento à fl.
1265, o sujeito passivo solidário (Termo de Sujeição Passivo Solidária às fls. 169 a 174)
Christian Alfonso não apresentou contraditório.
TERMO DE REVELIA
20. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Taubaté/SP exarou, em 10/04/2015, Termo de Revelia, a seguir
reproduzido (fl. 1358):

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
21. A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Taubaté/SP lavrou, em 13/04/2015, despacho de encaminhamento
dos autos ao órgão de julgamento, a seguir reproduzido (fls. 1368 e 1369):
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

A decisão da autoridade de primeira instância julgou IMPROCEDENTE a defesa
da contribuinte, no entanto foi julgado PROCEDENTE a defesa de Tatiana de Paula Barreto
Nascimento (responsável solidário), cancelando-se a sujeição passiva solidária a ela atribuída,
em dispositivo e ementa encontram-se abaixo transcritos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por unanimidade
de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada contra os lançamentos
discutidos neste processo, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a sujeição
passiva solidária atribuída aos impugnantes Renata Gomes de Lima, Alcindo Bort
Neto, Fortunato de Araújo e Roberto Miguel Bort, e julgar PROCEDENTE a
impugnação apresentada pela recorrente Tatiana de Paula Barreto Nascimento,
cancelando-se a sujeição passiva solidária a ela atribuída. Os Sujeitos Passivos
Solidários Incorp do Vale Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda-EPP,
Eduardo Carlos Beleski, Geraldo Beleski e Christian Alfonso não apresentaram
contraditório.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de perícia, pois o presente litígio se resolve com o
direito e os fatos comprovados por documentos já constantes dos autos.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem ser
apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, dentre elas os sócios de fato.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. PROCURADOR. CONTA BANCÁRIA.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
dentre elas os Procuradores da conta bancária da fiscalizada. Cancela-se o Termo de
Sujeição Passiva Solidária atribuído à Procuradora da conta bancária, em razão de
poderes limitados à sua condição de analista financeiro da empresa Incorp do Vale
Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda- EPP.
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
CONTRADITÓRIO.
TEMPESTIVIDADE.
Demonstrado que a impugnação foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária, que ocorreu de acordo
com as normas do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não se toma conhecimento das
razões da defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO. Receitas obtidas na atividade da
empresa e não declaradas constituem-se receitas omitidas ao Fisco.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISCO.
O crédito tributário lançado está de acordo com a legislação de regência, sendo
incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual alegação de
afronta ao princípio da vedação ao confisco.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso de Ofício
Conhecimento
Conforme relatoriado, a decisão da autoridade de primeira instância julgou
IMPROCEDENTE a defesa da contribuinte, no entanto foi julgado PROCEDENTE a defesa de
Tatiana de Paula Barreto Nascimento (responsável solidário), cancelando-se a sujeição passiva
solidária a ela atribuída, em dispositivo e ementa encontram-se abaixo transcritos:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada contra os lançamentos discutidos neste processo, mantendo o
crédito tributário exigido, bem como a sujeição passiva solidária atribuída aos
impugnantes Renata Gomes de Lima, Alcindo Bort Neto, Fortunato de Araújo
e Roberto Miguel Bort, e julgar PROCEDENTE a impugnação apresentada
pela recorrente Tatiana de Paula Barreto Nascimento, cancelando-se a sujeição
passiva solidária a ela atribuída. Os Sujeitos Passivos Solidários Incorp do Vale
Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda-EPP, Eduardo Carlos Beleski,
Geraldo Beleski e Christian Alfonso não apresentaram contraditório.

Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo artigo 33 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo artigo 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo artigo 32 da Lei 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.835 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720019/2016-03

Em razão cancelamento da sujeição passiva solidária atribuída à
recorrente Tatiana de Paula Barreto Nascimento, e tendo em vista que o
crédito tributário em litígio alcança R$ 1.406.001,70, recorre-se de ofício
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
constata-se que tal apelo foi tirado de v. Acórdão que exonerou débito tributário (considerando,
aqui, principal e multas) em monta inferior ao atual valor de alçada que propiciaria seu manejo e
consequente conhecimento por este E. CARF.
Posto isso, tal montante (o valor total lançado é de R$ 1.406.001,70) está
abaixo do mínimo de R$ 2.500.000,00 fixados pela Portaria MF n° 63/2017, acarretando no seu
não conhecimento, considerando-se definitivamente exonerado tal crédito fiscal, nos precisos
termos e limites da r. decisão da DRJ a quo.
Tais circunstâncias e ocorrência também atraem a incidência da Súmula
CARFn° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Como se extrai de tal entendimento sumular plenamente vigente deste E.
Conselho, ainda que quando da prolatação do v. Acórdão recorrido a monta do débito cancelado
enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro momento da verificação do limite
do valor de alçada é na apreciação do feito pelo Julgador de 2a Instância administrativa.
In casu, como mencionado, tal evento ocorre após a vigência Portaria MF n°
63/2017, não havendo mais justificativa e motivação para o conhecimento recursal.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, nos termos da
Súmula CARF n° 103.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital